Tribunal: TJDFT
Processo: 0750212-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0750212-03.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EULICIO VIEIRA DA SILVA DESPACHO Ambas as partes comunicaram o pagamento parcial do débito, de forma administrativa e extrajudicial. A parte autora, considerando as condições impostas na Carta no 27/2020 – SAGRI/SUAG.DIBEP/GERFIN, da Gerência de Registros Financeiros da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (ID 18942085), requereu a renúncia ao pagamento judicial do débito discutido nos autos, desde que o Distrito Federal dê continuidade ao pagamento pela via administrativa, na forma indicada. Isso considerado, determino que o Distrito Federal se manifeste nos autos, confirmando a manutenção e adimplemento do acordo administrativo extrajudicial, bem como sobre a manutenção do seu interesse recursal. Brasília - DF, 1o de Outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator